Tribunal: TJDFT
Processo: 0705023-92.2020.8.07.0007
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sérgio Rocha Número do processo: 0705023-92.2020.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ESPÓLIO DE MANOEL MESSIAS SOARES BATISTA REPRESENTANTE LEGAL: CLAUDIA VALERIA SANTOS MACHADO APELADO: ALLIANZ SEGUROS S/A DECISÃO HOMOLOGAÇÃO DE ACORDO Homologo o acordo e extingo o processo com resolução do mérito (CPC/2015 487 III b) (ID 27544587). Baixem-se. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator